Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017260-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO NEVES LEITE - CPF: 009.150.261-63 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 16.883.876/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017260-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017260-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diego Neves Leite

Recorrida:
Ap Brasil – Consultoria Empresarial Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO CONCLUÍDA – FATOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017260-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017260-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diego Neves Leite

Recorrida:
Ap Brasil – Consultoria Empresarial Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Diego Neves Leite
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 251177676)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251177678): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017260-53.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1017260-53.2024.8.11.0001

Recorrente:
Diego Neves Leite

Recorrido:
AP Brasil – Consultoria Empresarial Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de ação de Indenizatória por Danos Morais proposta por Diego Neves Leite em face de AP Brasil – Consultoria Empresarial Ltda., em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos o autor
alega que em 02/02/2024 efetuou um pagamento no valor de R$ 61,38 (sessenta e um e trinta oito centavos) via Pix, sem mencionar do que se tratava, relata que a transferência “não foi devidamente concluída” e que ao solicitar o reembolso não obteve êxito.

Diante da inércia da empresa recorrida em promover a restituição do valor pago por ele, buscou a via judicial para obter reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Em contraponto, a empresa recorrida deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

Em análise dos autos, em que pese as alegações do autor, verifica-se que não restou devidamente comprovada a ocorrência de dano, isso porque, conforme própria narrativa inicial a transação via Pix não foi concluída, o que sugere a inexistência de prejuízo material a ser reparado.

Ademais, o comprovante de pagamento apresentado em Id. 251177668, trata-se de uma captura de tela que não contém os dados pessoais do autor, desta forma, não possui valor probante.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa Do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA INDISPONIBILIDADE DE INGRESSO NA MODALIDADE DE MEIA ENTRADA -
FATOS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDOA previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
Ausentes às provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
Sentença reformada.(N.U 1004116-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 09/12/2024